Tribunal: TJBA
Processo: 0502195-26.2015.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502195-26.2015.8.05.0141 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: NAJLA SILVA SANTANA Advogado(s): APELADO: DANIELE DOS SANTOS SANTANA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ART. 485, § 1º, DO CPC. ENDEREÇO DESATUALIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a regularidade da intimação pessoal da parte para suprir a falta, conforme o disposto no art. 485, § 1º, do CPC, antes de decretar a extinção do processo por abandono. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção do processo por abandono da causa exige, como condição prévia, a intimação pessoal da parte para manifestar interesse no prosseguimento, sob pena de nulidade da sentença. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite como válida a intimação pessoal enviada ao endereço constante dos autos, quando não há comunicação de alteração. No caso em tela foi comprovado que a tentativa de intimação se deu no endereço informado pela própria parte e utilizado anteriormente com sucesso, aplica-se a presunção de validade da intimação. 5. A desídia da parte em atualizar seu endereço caracteriza o abandono da causa e legitima a extinção do processo sem resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0502195-26.2015.8.05.0141, da comarca de Jequié, em que figura como Apelante NAJLA SILVA SANTANA e como Apelado ESPÓLIO DE IDEVAM SOUZA SANTANA e outros. Acordam os integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO APELO, para desconstituir a sentença de Primeiro Grau, e o fazem nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, Presidente Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça EA